Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026956-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA - EPP - CNPJ: 33.689.811/0001-09 (APELADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 301.150.439-34 (APELADO), MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 301.150.439-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor da instituição autora, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, com condenação ao pagamento do débito atualizado, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de cobrança na atualização do débito monitório, em razão da alegada aplicação de juros moratórios superiores à taxa contratualmente pactuada.

III. Razões de decidir

3. A divergência apontada decorre da metodologia de cálculo empregada, e não da aplicação de taxa de juros diversa da prevista no contrato, tendo o credor utilizado o sistema oficial de atualização do Tribunal de Justiça, que integra correção monetária e juros moratórios conforme parâmetros legais e contratuais.

4. O cálculo apresentado pelo devedor desconsiderou a correção monetária e adotou base diversa da efetivamente atualizada, o que explica a diferença apurada, sem caracterizar excesso.

5. Compete ao embargante demonstrar de forma precisa o excesso alegado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC.

6. A taxa contratual de juros moratórios de 0,033% ao dia revela equivalência prática à taxa mensal de 1%, não se evidenciando ilegalidade ou majoração indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. Não se configura excesso de cobrança quando a divergência decorre da metodologia de cálculo adotada, e não da aplicação de taxa de juros superior à contratualmente pactuada.

2. Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar, de forma precisa, o excesso alegado em embargos à ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Monitória n. 1026956-61.2022.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor pelo
INSTITUTO DA LÍNGUA INGLESA LTDA.

A sentença (ID. 327177935) rejeitou os embargos à ação monitória opostos pelo apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição autora, no valor de R$ 12.678,10 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos), conforme apurado na inicial, acrescido de correção monetária e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 327177945), o apelante alega, em síntese, que há excesso no valor cobrado pelo apelado, sustentando que foram aplicados juros de mora de 1% ao mês quando o contrato prevê juros de 0,033% ao dia de atraso.

Afirma que o excesso soma a quantia de R$ 759,03 (setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos), sendo que o valor correto do débito atualizado até 18/07/2022 seria de R$ 11.919,07 (onze mil, novecentos e dezenove reais e sete centavos).

Por isso, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios, a fim de corrigir o valor cobrado levando em consideração as taxas anteriormente pactuadas.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão da alegada ausência de dialeticidade e, no mérito, seu desprovimento (ID. 327177956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora/apelada é credora do valor de R$ 7.147,00 (sete mil, cento e quarenta e sete reais), oriundo do Contrato de Prestação de Serviços n. 416742, firmado com o apelante/requerido em 05/05/2018.

A instituição autora afirma que os serviços foram contratados pelo requerido em favor de sua filha, contudo, não houve o adimplemento do valor ajustado. Sustenta que, apesar de reiteradas tentativas de recebimento extrajudicial, o requerido passou a se esquivar do pagamento da obrigação.

Diante da inadimplência, ajuizou a presente ação monitória, com o objetivo de ver constituído título executivo judicial correspondente ao crédito decorrente do contrato.

O feito teve regular processamento.

Em 26/10/2022, o requerido opôs embargos monitórios (ID. 327177918), sustentando a ocorrência de excesso de execução. Alegou que o contrato firmado entre as partes prevê juros de mora de 0,033% ao dia, mas que a instituição autora, ao proceder à atualização do débito, teria aplicado juros de 1% ao mês, o que teria gerado excesso no montante de R$ 759,03 (setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos). Requereu, ainda, a suspensão do mandado monitório.

Em 25/04/2025, sobreveio sentença (ID. 327177935) que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição autora e condenando o requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, recorre o requerido.

Inicialmente, a apelada, em contrarrazões, defende o não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Entretanto, não lhe assiste razão, uma vez que, da análise das razões recursais, verifica-se que, ainda que de forma sucinta, o apelante impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a correção do cálculo apresentado pelo autor da ação monitória, especificamente quanto à taxa de juros aplicada.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à alegada existência de excesso na cobrança efetuada pelo apelado na ação monitória, especificamente quanto à aplicação dos juros moratórios no cálculo do débito.

Conforme relatado, o apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes previa juros de mora de 0,033% ao dia, ao passo que o apelado teria aplicado juros de 1% ao mês, o que teria ocasionado excesso no montante de R$ 759,03 (setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos).

Ocorre que, da análise detida dos autos, verifica-se que não houve majoração indevida da taxa de juros, mas sim divergência decorrente da metodologia de cálculo empregada.

Isso porque o cálculo apresentado pela instituição apelada (ID. 327177900) foi elaborado com auxílio do sistema oficial de atualização do TJMT, o qual realiza o cálculo de forma integrada, considerando simultaneamente a correção monetária e juros moratórios, a partir das datas legalmente indicadas (inadimplemento e citação), observando os critérios contratuais e legais aplicáveis:

Importa ressaltar que o uso do sistema oficial não substitui o contrato, mas constitui ferramenta de cálculo, desde que respeitados os parâmetros pactuados, o que se verifica no caso concreto.

Por sua vez, o apelante, ao apresentar seus cálculos nos embargos monitórios, utilizou metodologia distinta e desvinculada do sistema oficial, deixando de aplicar a correção monetária e adotando como base de cálculo o valor originário da dívida (R$ 7.147,00), enquanto a apelada partiu do valor devidamente atualizado (R$ 9.117,16), conforme IDs. 327177921 e 327177922.

Tal diferença metodológica é suficiente para explicar a divergência apontada, não se tratando, portanto, de aplicação de taxa superior à contratada.

Ademais, em sede de impugnação aos embargos monitórios, o próprio apelado apresentou cálculo utilizando a mesma metodologia adotada pelo apelante, utilizando a taxa contratual de 0,033% ao dia, tomando como base o valor atualizado do débito, chegando ao montante de R$ 12.691,45 (doze mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), valor, inclusive, superior àquele obtido com a aplicação de juros de 1% ao mês (ID. 327177927):

Com efeito, importa destacar que, conforme art. 702, §2o, do CPC, competia ao apelante demonstrar, de forma precisa, o alegado excesso de cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar cálculo unilateral dissociado da correção monetária devida.

Neste sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA, CHEQUE ESPECIAL E PROPOSTA DE ADESÃO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI VISA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – MONITÓRIA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E CÁLCULO-DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2. Comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido-apelante, mostra-se legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito. 3. Recurso desprovido."

(NU 1001385-09.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) – destaquei.

Por fim, cumpre destacar que a taxa de juros moratórios convencionada (0,033% ao dia) equivale, aproximadamente, a 0,99% ao mês, revelando-se praticamente idêntica à taxa mensal de 1%, não se constatando, assim, qualquer ilegalidade ou excesso na forma de atualização adotada pelo apelado.

Portanto, não restou demonstrado pelo apelante qualquer excesso na cobrança realizada pelo apelado, sendo correta a sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026